Tribunal: TJDFT
Processo: 0738749-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ATINGIDO. IMOBILIÁRIA QUE NÃO RESPONDE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. A imobiliária que administra o imóvel não responde pelos prejuízos provenientes de vazamento que danificou o apartamento vizinho.
II. Somente são indenizáveis prejuízos efetivamente comprovados, consoante a inteligência do artigo 402 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Ante as severas consequências da infiltração que tornou o imóvel inabitável por expressivo lapso de tempo, majora-se a compensação por dano moral para R$ 10.000,00.
IV. A procedência parcial dos pedidos implica na distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
V. Apelação parcialmente provida.